Tribunal: TJSP
Processo: 0041883-15.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. Uso de documento falso (artigo 304, c.c. artigo 299, ambos do Código Penal). Atestado médico falsificado. Pretensão à absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas. Dosimetria das penas escorreita. Recurso não provido